Tribunal: TJES
Processo: 0001557-49.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECRIAD), EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA PELO JUÍZO POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao
analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, o
magistrado
negativou apenas o vetor

culpabilidade
,
destacando-a
“
evidente” diante d
as provas coligidas aos autos e
d
a própria confissão do recorrente.
Nes
t
e ponto, destac
a-se
que a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, apto a autorizar
a elevação da pena
,
o que não ocorreu na espécie.
A
ssim, a sanção corpórea inicial deve ser firmada no patamar mínimo legal de
0
3 (três) anos de reclusão,
considerando
a inidoneidade da fundamentação
utilizada.

2.
E
mbora as circunstâncias atenuantes
da
menoridade relativa e
d
a confissão espontânea
(
art. 65, I e III,
d
, do Código Penal
)
tenham sido consideradas, não se prestam a reduzir a pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, eis que,
nesta etapa, não pode ser inferior à mínima prevista.

3.
D
iante do concurso formal, majora-se a pena em 1/5 (um quinto), equivalente a 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, mantendo-se, assim, a sanção definitiva
exatamente
como fixada pelo
juízo
singular,
mas
por fundamentos
divers
os
.

4
. Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001557-49.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIK EGIDIO DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECRIAD), EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA PELO JUÍZO POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao
analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, o magistrado negativou apenas o vetor culpabilidade, des
tacando-a
“
evidente” diante d
as provas coligidas aos autos e
d
a própria confissão do recorrente.
Nes
t
e ponto, ressalta
-se
que a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, apto a autorizar
a elevação da pena
,
o que não ocorreu na espécie.
A
ssim, a sanção corpórea inicial deve ser firmada no patamar mínimo legal de
0
3 (três) anos de reclusão,
considerando
a inidoneidade da fundamentação
utilizada.

2.
E
mbora as circunstâncias atenuantes
da
menoridade relativa e
d
a confissão espontânea
(
art. 65, I e III,
d
, do Código Penal
)
tenham sido consideradas, não se prestam a reduzir a pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, eis que,
nesta etapa, não pode ser inferior à mínima prevista.

3.
D
iante do concurso formal, majora-se a pena em 1/5 (um quinto), equivalente a 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, mantendo-se, assim, a sanção definitiva
exatamente
como fixada pelo
juízo
singular,
mas
por fundamentos
divers
os
.

4
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001557-49.2022.8.08.0035

APELANTE: ERIK EGIDIO DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
155
7
-
49
.
20
22
.8.08.00
35

APELANTE:

ERIK EGÍDIO DA SILVA ALMEIDA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

ERIK EGÍDIO DA SILVA ALMEIDA
e
m face da r. sentença
de
fls.
165/168
,

prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara Criminal
de Vila Velha,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
d
enunci
ado

como incurso
nas sanções do art. 1
6
,
§1º, IV,
da Lei nº 10.826/03
e art.

2
44-B da Lei nº 8.069/90 (ECRIAD)
,
na forma do art.
70
do Código Penal
Brasileiro
,
à

pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses
e 06 (seis) dias
de reclusão, em regime inicial aberto,
além do pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

A
defesa pugna pela reforma da sentença,
almeja
ndo

a absolvição do recorrente quanto ao crime de corrupção de menor, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão do cálculo dosimétrico da pena, já que lastreada em fundamentação inidônea (
ID 5334068).

C
ontr
arrazões
pelo
des
provimento do recurso
(ID 5389654)
,
seguido do
P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
5
424248
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que no dia
03/
03/
2022, na Rua Desembargador Ernesto Guimarães,
bairro
Ilha
d
a Conceição,
em
Vila Velha, o denunciado, junt
o

ao
menor de 18 anos de idade
A. L. dos Santos
, efetu
aram
disparos
de
arm
a
de fogo
em via pública,
com
numeração suprimid
a
.

Consta
que policiais militares foram acionados por transeuntes,
que
informaram que em frente ao “Bar do F
á
bio”, em Ilha da Conceição, divisa com
o
bairro 1
º
de Maio, estava
m
ocorrendo vários disparos de arma de fogo.

Se extrai que os
agentes
desloc
aram
-
se
até o
local e se
depararam com indivíduos correndo em direção ao final da rua
e, a
o
lá
chegare
m,

avistaram
dois envolvidos dentro do valão, com
a intenção de
atravess
á-lo

e
fugir
.

S
olicitado apoio das
demais
guarnições da 17
ª

C
ompanhia independente, cercar
am
o valão e determina
ram

a
interr
upção d
a travessia, momento em que
Erik Egídio da Silva Almeida arremessou as armas para o adolescente A. L. dos Santos (fl. 29),
sendo ambos abordados
e
c
onduzidos até
a
2
ª
Delegacia Regional de Vila Velha.

No caso, f
oram apreendidos
os seguintes itens:
01 (uma) pistola turca da marca SARSILMAZ, calibre 9mm Parabellum (9x19), modelo B6, com número de série raspado;
0
1 (um) carregador da mesma marca, com capacidade para 15 (quinze) munições;
0
9 (nove) munições intactas, calibre 9mm; 01 (um) revolver da marca TAURUS, calibre .38, número de série JE310131 e 02 (duas) munições intactas do mesmo calibre.

Pois bem.

De início, não prospera a tese defensiva de
absolvição do recorrente por falta de provas quanto ao crime de corrupção de menor de 18 anos, já que o critério eleito pelo legislador foi o cronológico ou biológico.

Assim
, em se tratando de crime formal, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor ou do alcance do resultado, sendo tal delito configurado pelo simples fato de estar acompanhado de menor de idade no momento da infração penal. Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania no enunciado nº 500.

Em prosseguimento, passo a reanálise da dosimetria da pena, razão pela qual peço vênia para transcrevê-lo:

“
(...
)
A pena em abstrato para o
delito tipificado no art. 16, da Lei nº 10.826/03
, é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Obedecendo à regra do artigo 68, do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais previstas no “caput” do artigo 59 do citado Estatuto:

Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se bastante evidente, segundo o contexto probatório ora aferido, já que o acusado confessa que estava portando as armas de fogo encontradas, estando o referido objeto com a numeração suprimida, além dos depoimentos dos policiais evidenciar que o menor estava praticando o delito junto ao acusado; Os
antecedentes
do réu são Imaculados; A
conduta social
, não há registros, eis que ré foram trazidas informações a respeito; a personalidade do agente, não há informações, pelos mesmos motivos supramencionados; Os
motivos
do cometimento do ilícito foram revelados, mas não justificam a conduta, eis que disse que estava com a arma em razão de ameaças por ter feito parte do tráfico de drogas no passado; O
com
portamento da vítima
, não há o que se falar; As
circunstâncias do crime
são próprias do tipo penal e não foram graves, já que apenas estava na rua; As
consequências extrapenais
não foram averiguadas; A
situação do réu
sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, visto estar assistido por advogado particular.

À luz das circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base do acusado em 03 (
três
) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa.

Não milita contra o réu agravantes, porém existe a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea quanto ao crime do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual atenuo seu apenamento em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ademais, considerando que os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção de menores foram praticados em concurso formal, majoro a pena em 1/5. Inexistem causas de diminuição de pena.

Não havendo quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas,
fixo a pena definitiva
em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e no p
a
ga
m
ento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.
(...)”

Como visto, o magistrado
negativou apenas o vetor

culpabilidade
,
ao destac
á-la
“
evidente” diante d
as provas coligidas aos autos e
d
a própria confissão do recorrente.

Nes
t
e ponto, destaco que a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, apto a autorizar
a elevação da pena
,
o que não ocorreu na espécie.

A
ssim, a sanção corpórea inicial deve ser firmada no patamar mínimo legal de
0
3 (três) anos de reclusão,
considerando
a inidoneidade da fundamentação
utilizada.

Em prosseguimento, e
mbora as circunstâncias atenuantes
da
menoridade relativa e
d
a confissão espontânea
(
art. 65, I e III,
d
, do Código Penal
)
tenham sido consideradas, não se prestam a reduzir a pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, eis que,
nesta etapa, não pode ser inferior à mínima prevista.

Por fim,
d
iante do concurso formal, majora-se a pena em 1/5 (um quinto), equivalente a 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, mantendo-se, assim, a sanção definitiva
exatamente
como fixada pelo
juízo
singular,
mas
por fundamentos
divers
os
.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
N
EGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)